Tribunal: TCU
Processo: 036.766/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na transferência de recursos públicos, oriundos de contribuições parafiscais, a associações de funcionários de entidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU contra o repasse de recursos oriundos da Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão - SENAC/MA à Associação dos Servidores do Senac no Maranhão - Assenac/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão - SENAC/MA, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e art. 45, caput , da Lei 8.443/1992, que se abstenha de efetuar repasses para o custeio da Associação dos Servidores do Senac no Maranhão - Assenac/MA, ratificando a medida liminar anteriormente concedida; 9.3. dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão - SENAC/MA e à Associação dos Servidores do Senac no Maranhão - Assenac/MA de que os recursos que vierem a ser eventualmente repassados por entidades do Sistema "S" a associações formadas por seus empregados não estão imunes ao controle finalístico a cargo deste Tribunal de Contas, cabendo às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas dos recursos recebidos ao ente repassador; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade repassadora nas suas contratações; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante e aos interessados.